Tribunal: TJES
Processo: 0001378-36.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001378-36.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LENNON CHAGAS SIMÕES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
s
Bolet
ins
Unificado
s,

o
Auto de Apreensão

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

2.

O
acusado não logrou êxito em demonstrar qualquer esforço para assegurar a licitude dos bens, tampouco apresentou provas da origem lícita dos
itens
.

3.

Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos,
de forma que não cabe a sua absolvição.
Jurisprudência.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001378-36.2017.8.08.0021

APELANTE: LENNON CHAGAS SIMÕES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LENNON CHAGAS SIMÕES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
153
/
ss.
pel
a

MM
ª
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
3
ª VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0001378-36.2017.8.08.0021
, condenou
o
recorrente à pena de
0
1
(
um
) ano de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
aberto
,

substituída por
uma
restritiva de direito,
além do pagamento de
10
(
dez
) dias de
multa
, pela prática do delito previsto no art.
180,
caput
, do CP.

Em suas razões de apelação (fls. 193/ss), requer a defesa, em síntese a absolvição do acusado por ausência de dolo
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
199
/ss., sendo neste mesmo sendo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
7795721
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
23/01/2017,
o apelante, de forma livre e consciente,
expôs a venda e manteve em depósito 01 cordão folheado a ouro e 01 relógio, que sabia ser produto do crime
.

Segundo apurou-se nos autos,
no dia 29/12/2016, a vítima Jhone Santana Correia foi roubado em Guarapari-ES, sendo-lhe levados os itens acima descritos. Após alguns dias, foi descoberto que o ora apelante estava anunciado o relógio nas páginas “OLX Guarapari” e “Bazar Guarapari” no Facebook, e na sua foto de perfil trajava o cordão da vítima.

Com o transcurso processual
, restou o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do CP.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
s
Bolet
ins
Unificado
s,

o
Auto de Apreensão

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

O réu não foi encontrado para dar a sua versão dos fatos e a sua mãe, ouvida em juízo, narrou que o filho havia adquirido os bens de um amigo. Entretanto, a versão trazida na denúncia restou comprovada em sede judicial.

Nesse sentido, destaco a declaração da testemunha Jhone (mídia fl. 157), narrando que dias após ter sido assaltado, recebeu uma ligação da Delegacia de Polícia na qual lhe era informado que alguns dos seus objetos subtraídos haviam sido recuperados. Informou que conseguiu recuperar o relógio e o cordão e que ele próprio havia descoberto que os referidos itens estavam sendo vendidos no “Facebook” pelo apelante.

De igual forma, a mãe do réu, Sra. Adriana (mídia fl. 157) confirmou que o relógio e o cordão descritos nos autos realmente estavam como o seu filho, em que pese não saber da sua origem ilícita.

Assim, restou comprovado que os objetos apreendidos em posse do apelante eram fruto.
E, como apontado pelo MM. Magistrado,
o acusado não logrou êxito em demonstrar qualquer esforço para assegurar a licitude dos bens, tampouco apresentou provas da origem lícita dos
itens
.

Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do apelante, cabia a ele demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos,
de forma que não cabe a sua absolvição.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 E
ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. DOLO DOS AGENTES EVIDENCIADO.
RÉUS FLAGRADOS NA POSSE DE OBJETOS PRODUTOS DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE PROBATÓRIA (SÚMULA N. 75 DO TJPE). CONDENAÇÕES MANTIDAS.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Suficientemente demonstradas a autoria, a materialidade e a tipicidade, inclusive a destinação mercantil do entorpecente e o dolo dos agentes quanto ao crime de receptação, descabidas as pretendidas absolvições, devendo, via de consequência, ser mantidas as condenações dos apelantes pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 180 do CP;
2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, sendo o réu surpreendido na posse de bem produto de crime, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, eventual inocência ou mesmo que a conduta do agente foi culposa, o que não se verificou no caso em apreço;
3. Ademais, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça já pacificou o entendimento, consubstanciado no verbete sumular n. 75, no sentido de que os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, mormente quando amparados em outros elementos probatórios e quando testemunhas e acusados sequer se conheciam antes dos fatos. Sentença condenatória inalterada; 4. Por fim, considerando subsistentes os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva de um dos recorrentes e estando a decisão de manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, deixa-se de conceder o direito de recorrer em liberdade, já que não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do status libertatis; 5. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade de votos. (TJPE; APL 0000518-77.2020.8.17.1250; Rel. Juiz Conv. Evanildo Coelho de Araújo Filho; Julg. 09/02/2023; DJEPE 28/02/2023)

A
ssim
, entendo que irretocável a sentença.

Dessa forma
,

CONHEÇO
do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus termos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)